Tribunal: TJBA
Processo: 8023208-27.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023208-27.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCO OLIVEIRA LEITE Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PRISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DE PARCELA DO VENCIMENTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o disposto nos arts. 5º, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Isto porque, a se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóteses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolução das diferenças, em caso de absolvição. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8023208-27.2021.8.05.0000, em que figura como impetrante Marco Oliveira Leite e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER a segurança pleiteada, julgando prejudicado o Agravo Interno, pelas razões a seguir expendidas.